Tribunal: TJPA
Processo: 0011500-69.2009.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011500-69.2009.8.14.0006

RECORRENTE: OZEIAS SANTA BRIGIDA TEIXEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EME
NTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME.
Conforme se depreende dos depoimentos transcritos nos autos, existem nas provas colhidas, indícios de autoria e materialidade delitiva, aptos a escorar a decisão de pronúncia. É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual.
2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
A desclassificação do crime ou para lesão corporal seguida de morte, por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame, uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.
3
.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto pela Defesa em favor de
Ozeias Santa Brigida Teixeira
com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal Brasileiro
(Homicídio qualificado por ).

Segundo a inicial, no dia 19 de outubro de 2009, no período noturno, em via pública, na Rodovia Br-316, KM 6, lado p, no bairro Centro, em Ananindeua, o denunciado ceifou a vida da vítima Wanderson Silva, seu colega de trabalho, mediante o uso de arma de fogo.

Narra, o Ministério Público, que, na manhã dos fatos, ocorreu um desentendimento entre as partes no local de trabalho de ambos (Comercial Gêneros de Alimentos), tendo a vítima, no final do expediente, ido “tirar satisfação” com o acusado, momento em que o réu efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo o abdômen do ofendido, que veio a falecer. Relata, ainda, que, após o crime, o acusado evadiu-se do local.

A denúncia foi recebida em 03/02/2010.

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Laudo necroscópico, (Id 10416088 – pg. 5)

Decisão de pronúncia do réu, (ID 10416159).

Inconformado com a decisão a defesa manejou o presente recurso e em razões, (ID 10416175), requer a impronúncia do réu alegando ausência de provas de autoria; subsidiariamente requer a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte.

Em contrarrazões, (ID 10416180), o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida e os autos remetidos para a Corte de Justiça Estadual (ID 10416181).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, (ID 10909529), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

Conforme o relatado, o recorrente Ozeias Santa Brígida Teixeira requer a sua impronúncia alegando
não haver provas de autoria para submetê-lo ao Tribunal do Júri.

Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que
o ora recorrente agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

A
materialidade
do crime restou incontroversa nos autos, conforme Laudo de exame de corpo de delito, (ID 10416088- pg 5), o qual concluiu que a causa mortis se deu por “
hemorragia interna devido ferida perfuro-contusa por projétil de arma de fogo no abdômen”.

Os
indícios de autoria
encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito.

A testemunha ocular
Josimar Paulinho da Silva

afirmou que presenciou o crime e viu o momento em que a vítima foi conversar com o réu em frente ao supermercado Preço Baixo, quando o acusado sacou a arma e disparou um tiro, que atingiu a costela da vítima, sem ter havido qualquer discussão nesse momento
. Confirmou que, na manhã dos fatos, o réu e a vítima discutiram no local de trabalho de ambos, tendo o acusado desferido um soco no rosto da vítima, a qual reagiu dizendo que não queria confusão dentro da empresa. Declarou, ainda, que, após efetuar o disparo, o réu saiu andando com a arma na mão, porém, não soube informar o paradeiro do acusado.

A testemunha
Naudelino Fonseca Santos
, adquirente de um imóvel da companheira do réu, em que pese não tenha presenciado o delito e tenha afirmado que o acusado era pessoa tranquila e nunca o havia visto armado, declarou que ficou sabendo do crime no momento em que a Polícia apareceu em seu imóvel procurando pelo réu e informando-lhe de que este teria assassinado uma pessoa no seu local de trabalho, tendo ouvido falar que o réu efetuou um disparo contra a vítima após um desentendimento entre eles em virtude de a vítima ter pegado em uma parte do corpo do réu.

A testemunha
Pedro Henrique Conceição de Freitas
, gerente do estabelecimento comercial em que o réu e a vítima trabalhavam à época dos fatos, aduziu que ficou sabendo do ocorrido através de uma ligação recebida, por volta das 22 horas, de uma desconhecida,
tendo sido informado de que o acusado teria atirado na vítima
, a qual fora socorrida e encaminhada ao Hospital Metropolitano, local onde aquele veio a saber que o ofendido faleceu.

No interrogatório,
o recorrente
confirmou que houve uma discussão entre ele e a vítima momentos antes dos fatos, ocasião em que o gerente Pedro Henrique teria pedido para que parassem com a briga, porém, informou não se recorda o motivo. Alegou, em autodefesa, que, no final do expediente, a vítima veio andando em sua direção, de posse de um estilete, quando teriam começado a se “atracar”, e a arma em poder do acusado teria disparado, não sabendo dizer se quem apertou o gatilho fora ele ou a vítima. Declarou que, após o disparo, guardou a arma no estabelecimento e saiu andando para sua casa.

Conforme se depreende dos depoimentos transcritos, existem nas provas colhidas, indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, aptos a escorar a decisão de pronúncia.

É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há o que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição, quando se verifica que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do LAUDO Nº 024/09-DML/POLITEC-L.J, o qual atesta como causa mortis da vítima José Antonio Mendes Paiva “choque cardiogênico devido à tamponamento cardiáco”, efetivada por meio de objeto pérfuro-cortante, assim como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas prestados, em Juízo, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (9438107, 9438107, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

No ponto, cumpre anotar que o mencionado princípio quer significar apenas que, no caso de haver mais de uma interpretação licitamente retirada da prova carreada ao processo e apenas uma delas for desfavorável ao réu, não é possível ao magistrado monocrático retirar a análise e decisão do caso do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

Na hipótese dos autos, a negativa de autoria não vem amparada em prova estreme de dúvidas, enquanto que a materialidade do fato encontra-se evidenciada, bem como suficientes os indícios sobre a autoria do delito imputado ao acusado, conforme depoimentos da prova pessoal supramencionada.

Reitera-se, a decisão de pronúncia não é uma decisão de mérito, mas de caráter processual (mero juízo de admissibilidade da acusação) a encerrar a primeira fase dos processos de competência do Tribunal do Júri, não competindo ao Juiz de Direito analisar profundamente a prova.

Subsidiariamente requer a defesa a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte.

A desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame, uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual. Neste sentido:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA
. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO (POLICIAIS MILITARES). CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU NA POLÍCIA E EM JUÍZO QUE AFIRMOU TER ESFAQUEADO A VÍTIMA 04 (QUATRO) VEZES, MAS EM LEGÍTIMA DEFESA. DESPROPORÇÃO NAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu 04 (quatro) golpes de faca, em região torácica e coxa esquerda da vítima, logo, não
há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de homicídio simples para o crime de lesão corporal seguida de morte. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(
11689764, 11689764, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-14)

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, CAPUT DO CPB – REQUER O RECORRENTE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ALEGANDO A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. SUBSIDIARIAMENTE A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
- RECURSO IMPROVIDO.

Para o reconhecimento de plano pelo Juízo singular da excludente de ilicitude da legítima defesa, a ensejar a absolvição sumária do recorrente, exige-se um juízo de certeza, o que não restou indubitavelmente evidenciado nos autos. Assim como para a desclassificação pretendida, por não restar comprovada de forma inequívoca, neste momento processual, a ausência do animus necandi, prevalecendo nesta fase o princípio do in dubio pro reo. Vislumbra-se presentes os requisitos do artigo 413 do CPP para a decisão de pronúncia, devendo esta ser mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

(10149173, 10149173, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-05)

Também não há que se falar em desistência voluntária, pois conforme a prova testemunhal, o acusado apontou o revólver para a vítima e disparou, logo não houve desistência voluntária ao praticar o fato, tendo o crime se consumado.

Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, e de que o réu agiu através de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a decisão atacada.

É o voto.

B
elém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2022